Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733607-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATUREBA COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA AGRAVADO: PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATUREBA COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e de condenação em reparação de danos (PJe no 0717672-21.2022.8.07.0007) ajuizada pelo agravante em desfavor de PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – ME, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: PATUREBA COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LDA-ME promove ação pelo procedimento comum em face de PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME objetivando a proibição do uso da marca PATUREBA, deduzindo pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “ Seja a presente ação recebida e processada na forma da lei, sendo concedida liminarmente e inaudita altera pars, a TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação ora apresentada, ou seja, que seja determinado que a empresa Réu se abstenha imediatamente de utilizar a marca PATUREBA, de titularidade inconteste da empresa Autora, conforme prova da concessão da marca desde 14/02/2017 pelo INPI, em qualquer ocasião, local e circunstância, enquanto perdurar a presente ação, sob pena de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas para assegurar o resultado prático esperado da decisão liminar, inclusive a possibilidade da interdição do estabelecimento onde funciona a empresa Réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida. O art. 300, CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). E mais, em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) Não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora, sendo certo que eventual dano material pode ser efetivamente comprovado, caso existente, após dilação probatória necessária. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, seu direito a proteção da propriedade da marca PATUREBA, indicando que os dois estabelecimentos homônimos estão a menos de 150 metros, e que a legislação indica que a marca é de quem a registra, afirmando ter procedido ao respectivo registro. Reclama a existência de concorrência desleal, indicando seu direito às devidas indenizações. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na instância originária e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos ID 39997425 e 39997426. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação para que a empresa agravada se abstenha de utilizar a marca PATUREBA, de titularidade inconteste da agravante. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que o indeferimento da medida pelo magistrado se mostra condizente com a cognição preambular. Não se verifica na presente testilha qualquer evidência de dano grave ou de difícil reparação, mormente quando a ação busca a reparação por perdas e danos. Com efeito, eventuais danos experimentados pelo autor, inclusive no curso do processo, poderão, se for o caso, ser objeto da respectiva reparação, não se justificando, nesta fase preambular e sem que tenha sido assegurado o contraditório, a determinação judicial almejada pela parte autora. Vale gizar que as alegações sobre eventuais prejuízos reclamam a dilação probatória e o exercício pleno da ampla defesa pela parte adversa. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1620449, 07182821020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sem aprofundar acerca da da anterioridade do registro e nem sobre as demais questões referentes ao mérito da demanda, cuja cognição exauriente deverá ser feita na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não verifico o pressuposto recursal do risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora